Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702044-73.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO GARCIA FERNANDES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., SEBASTIAO GARCIA FERNANDES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela ré nas contrarrazões apresentadas no ID 34744350. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora